Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-17.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Bancário. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Justiça gratuita indeferida. Alegação de que a Cooperativa Exequente pleiteia em Execução valor menor do que aquele representado no título. Pretensão de Execução por aquele valor que não prospera. O mero erro material ao atribuir o valor da causa não tem o condão de diminuir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Bancário. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Justiça gratuita indeferida. Alegação de que a Cooperativa Exequente pleiteia em Execução valor menor do que aquele representado no título. Pretensão de Execução por aquele valor que não prospera. O mero erro material ao atribuir o valor da causa não tem o condão de diminuir o valor do débito. O valor do débito é o valor do título executivo extrajudicial objeto dos Autos, o qual goza de certeza, liquidez e exigibilidade. Execução que permanece hígida pelo valor original. Sentença de Primeiro Grau mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários devidos pelos Embargantes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses do Banco Réu.